Tribunal: STF
Processo: ADI 159
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-16
Data de publicação: 1992-10-16

Ementa:
TRANSFORMAÇÃO, EM CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO, DE CARGOS
OU EMPREGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO, ASSESSOR JURÍDICO, PROCURADOR
JURÍDICO E ASSISTENTE JUDICIARIO-CHEFE, BEM COMO DE OUTROS SERVIDORES
ESTAVEIS JA ADMITIDOS A REPRESENTAR O ESTADO EM JUÍZO (PAR 2. E 4. DO
ART. 310 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA).
          INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR PRETERIÇÃO DA EXIGÊNCIA
DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
          LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINENCIA OBJETIVA DE AÇÃO
RECONHECIDAS POR MAIORIA.